Tribunal: TJDFT
Processo: 0708972-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PERÍCIA. INFERIOR À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. As instituições financeiras não se sujeitam aos limites do Decreto n. 22.626/1933 (Lei de Usura) (Súmula n. 596 do STF), de modo que os juros contratados podem ser fixados de acordo com as regras de mercado.
2. Embora o fato de a taxa de juros ultrapassar 12% ao ano não seja suficiente, por si só, para configurar abusividade (Súmula n. 382 do STJ), a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ) possibilita a análise de eventual cobrança abusiva no caso concreto, configurada quando os juros excedem de forma significativa a taxa média praticada pelo mercado para operação de crédito semelhante, publicada pelo Banco Central do Brasil.
4. Na hipótese, a perícia contábil constatou que, na data da celebração do contrato de empréstimo, a taxa média de juros praticada no mercado, segundo o Bacen, era inferior à contratada, o que afasta a abusividade e impede a revisão do contrato, assim como o acolhimento dos pedidos de repetição do indébito e de danos morais.
5. Negou-se provimento ao apelo do autor. Majoraram-se os honorários sucumbenciais.